Tribunal: TJDFT
Processo: 0700993-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERASA LIMPA NOME. DÍVIDA PRESCRITA. DANOS MORAIS. IMPERTINÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela parte demandante com o escopo de reformar parcialmente a sentença que declarou a prescrição de dívida inscrita no “Serasa Limpa Nome”, todavia, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. O conteúdo da plataforma “Serasa Limpa Nome”, ao limitar as informações ao âmbito exclusivo do credor e devedor, não ofende as regras de proteção ao consumidor (artigos 43 e 44 do CDC), uma vez que referida plataforma não se confunde com banco de dados e cadastros de registros de inadimplentes. 2.1 O fato de a dívida estar prescrita não afasta a possibilidade de vincular o nome do devedor no cadastro em questão, porquanto a prescrição apenas retira o direito de cobrança. Precedentes.
3. Os aborrecimentos suportados pela parte demandante não constituem ofensa direta a um direito da personalidade, situando-se na esfera dos dissabores da vida em sociedade.
4. Indevida a fixação de honorários por equidade na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, seja pela inexistência de condenação ao pagamento de quantia determinada, seja pela impossibilidade de utilizar o proveito econômico como padrão, seja por não se tratar de valor da causa muito baixo, devendo ser observado o valor atualizado da causa como parâmetro legal. A Tabela de honorários da OAB, citada no § 8a-A do artigo 85 do CPC, não possui natureza vinculante quando da fixação dos referidos honorários, mas apenas serve de parâmetro orientador. Precedentes.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.